Tribunal: TJSP
Processo: 1522822-98.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO TENTADO – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Palavras do representante da empresa vítima – Validade - Firmes e seguras palavras dos agentes estatais, os quais, ainda, detêm fé pública – Depoimentos que se encontram amparados pelos demais elementos probatórios coligidos - Acusado que, ainda, confessou os fatos - Pena e regime

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO TENTADO – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Palavras do representante da empresa vítima – Validade - Firmes e seguras palavras dos agentes estatais, os quais, ainda, detêm fé pública – Depoimentos que se encontram amparados pelos demais elementos probatórios coligidos - Acusado que, ainda, confessou os fatos - Pena e regime mantidos – Recurso desprovido.